Tribunal: TJDFT
Processo: 0737861-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737861-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GG EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: JOSE FRANCO ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GG EDUCACIONAL LTDA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0741999-19.2020.8.07.0001, em que contende com JOSE FRANCO ANTUNES. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência incidental requerido pela autora (ID 105780980): “Trata-se de pedido de tutela de urgência, onde a parte autora narra que a parte requerida voltou a comercializar os cursos e materiais didáticos de exclusiva propriedade da requerente, sem autorização e por meio do site https://rateiodcursos.com/. Intimada, a parte requerida se manifestou ao ID 105481270. Em decisão de ID 80137273, este juízo já havia deferido a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza, através do sítio eletrônico “https://concurseirosestrategico.org” ou por qualquer outro meio, produzidos e de titularidade da autora. Conforme se verifica dos documentos anexados ao ID 104163062, a parte requerida continua a comercializar os materiais didáticos do autor sem qualquer autorização deste, descumprindo, desta forma, decisão judicial exarada por este juízo. Verifica-se, também, que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que referidos documentos demonstram, em princípio, a existência de site/domínio registrado em nome de terceiro o qual aparentemente está realizando, sem a devida autorização e de forma clandestina, a reprodução e/ou distribuição de material intelectual produzido pela autora. Conforme já esposado em decisão de ID ID 80137273, a Lei de Direitos Autorais (Lei no 9.610/98) aduz que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de obra literária artística ou científica e que a distribuição de obra depende de autorização prévia e expressa do autor, inteligência extraída dos artigos 28 e 29 da referida lei. Por fim, observo que o perigo de dano é intuitivo, pois na ausência de indícios que demonstrem a regularidade da atuação do requerido, a permanência da distribuição irregular do material produzido pela autora traz evidentes prejuízos ao patrimônio e à imagem desta, além da evidente perpetuação da conduta aparentemente ilícita, fato que não pode contar com a condescendência do ordenamento jurídico. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e estendo os efeitos da tutela de urgência concedida por meio da decisão de ID 80137273 para: 1) Ordenar ao Réu que imediatamente suspenda a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza, através do sítio eletrônico “https://rateiodcursos.com/.” ou por qualquer outro meio, produzidos e de titularidade da autora, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia, limitada ao máximo de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais); 2) Determinar a expedição de ofícios aos Provedores de Conexão abaixo indicados, para imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio “https://rateiodcursos.com/.”, para impedir a resolução DNS (conforme orientação nos autos), devendo comprovar, em quinze dias, o atendimento da ordem: 2.1) OI MOVEL S.A., localizada no Setor Comercial Sul (SCS), s/n Quadra 02 Bloco E Parte A - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70.302-000; 2.2) VIVO S.A., localizada no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 02, Bloco C, no 206 - Acesso 226 – Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.319-901; 2.3) NET VIRTUA (CLARO S.A.), localizada no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 7, Bloco A, S/N, Loja: 1, Térreo, Loja T025 - Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.307-902; 2.4) TIM CELULAR S.A., localizada no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) Quadra 4, Lote 217 - Brasília – DF, CEP 70.610-440; 2.5) SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, situada na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial 3 - Tamboré - Santana de Parnaíba/SP - CEP 06543-900; 2.6) ALGAR TELECOM, localizada Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 01, Bloco C, Ed. Brasília Trade Center, Salas 1908 a 1913, Asa Norte, Brasília/DF - CEP 70.711-902; 2.7) BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, localizada na Rodovia CE 138, Trecho Pereiro-Divisa com RN-Km14- Estrad Carrosal, Sítio Cerrote Verde, Pereira/CE, CEP 63.460-00; 2.8) SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES, situada na Rua Prof. João Cândido, 555 - Londrina - PR, CEP: 86.010-927; 2.9) NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., situada na Avenida das Nações Unidas, no 14.171, 32o andar - Condomínio Rochaverá Corporate Towers - Crystal Tower Vila Gertrudes, São Paulo -SP, CEP 04.794-000. 3) Determinar a expedição de ofício ao Provedor de Aplicação GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 18o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.538133, a imediata exclusão de todo e qualquer resultado, através de sua plataforma de busca onerosa (ferramenta AdWords e AdSense) ou busca orgânica (gratuita), que direcione o usuário para o domínio “https://rateiodcursos.com/.” Por fim, defiro pedido de de intimação pessoal do requerido, a fim de que entre em contato com a Defensoria Pública por meio do telefone funcional n. 9359-0020 ou e-mail funcional andrea.cojorian@defensoria.df.gov.br.” A agravante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 106409011: “A parte autora opôs embargos de declaração de ID 106356047 em face da decisão de ID 105780980. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser recebidos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. A decisão embargada deferiu o pedido da parte autora e estendeu os efeitos da tutela exatamente nos moldes concedidos por meio da decisão de ID 80137273. Nesta decisão, este juízo indeferiu pedido de expedição de ofício ao provedor de pagamento Mercado Pago determinando a suspensão da conta do requerido. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Em prosseguimento, aguarde-se resposta aos ofícios enviados.” Em sua peça recursal, a agravante pede o deferimento de tutela recursal no sentido de determinar ao provedor de pagamento MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., com endereço na Avenida das Nações Unidas, 3003, Parte E, Bonfim, Osasco/SP, CEP: 06233-903, para que suspenda o funcionamento da conta referente ao documento no 9730899964, “BRB (Analista de Tecnologia da Informação) - Pacote 2021 (PósEdital)”, como beneficiário final JOSÉ FRANCO ANTUNES (CPF: 132.401.102-53), em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, com o bloqueio dos valores em seu domínio e apresentação do histórico dos pedidos, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo. Afirma que se mostra necessária a colaboração de terceiros interessados para o atingimento da finalidade da ação ajuizada, que é garantir o respeito aos direitos autorais da agravante e a devida reparação dos danos gerados pela prática de contrafação pelo agravado. Isso porque é importante que cesse a prática delituosa cometida pelo agravado o quanto antes e, por consequência, cesse também a lesão aos direitos autorais da agravante e aos direitos dos consumidores em geral. A agravante demonstrou, em sua inicial, e de forma inequívoca, que os materiais disponibilizados, anunciados e comercializados no site de responsabilidade do agravado são de sua propriedade e que detém exclusividade para usar, fruir e dispor de sua obra, nos termos do art. 28 da Lei no 9.610/98. É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, a decisão de ID 80137273, proferida em 18/12/2020, disponibilizada em 21/12/2020, já indeferiu o pedido de suspensão do funcionamento da conta do Provedor de Pagamento MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, referente ao pedido 2048152374, “Rateio TJ PR 2020 – Juiz (Grancurso)”, com beneficiário, Jose Franco Antunes, com CPF No 132.401.102-53. Confira-se: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GC EDUCACIONAL LTDA (GRAN CURSOS ONLINE) em desfavor de JOSE FRANCO ANTUNES, partes qualificadas. Alega, em apertada síntese, que a autora é instituição de ensino à distância reconhecida em todo o território nacional cujo modelo de negócio é circunscrito ao oferecimento de cursos direcionados para concursos públicos e processos seletivos. Nesse contexto fático, narra que tomou conhecimento por terceiros (muitas vezes de seus alunos) de que os materiais comercializados em sua plataforma estavam sendo disponibilizados e comercializados indevidamente por meio do domínio “www.concurseirosestrategico.org” (IP 104.27.142.104). Informa que como o domínio (host) é de registro internacional, não é possível identificar quem hospeda o site, mas verifica-se pela emissão dos boletos bancários para pagamento dos cursos piratas que o beneficiário é o requerido. Ressalta que o requerido, sem qualquer autorização, está disponibilizando ilegalmente cerca de 41 (quarenta e um) cursos elaborados pela autora. Discorre sobre as informações técnicas atinentes à competência dos Provedores de Conexão e Provedores de Aplicação. Explica, basicamente, que como é inviável a determinação para bloqueio do site (já que é de domínio estrangeiro e não se subordina à jurisdição brasileira), a medida prática equivalente consiste em determinar aos princípios provedores de conexão, bem como ao provedor de aplicação Google, tornem indisponível o conteúdo ilegal. Requer, assim, em sede antecipatória, que seja: (i) Ordenado ao Réu que imediatamente suspenda a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza, através do sítio eletrônico “https://concurseirosestrategico.org” ou por qualquer outro meio, produzidos e de titularidade da autora, sob pena de multa diária; (ii) Determinado ao réu que junte nestes autos as autorizações para disponibilização de todo o conteúdo ora comercializado no sítio eletrônico “https://concurseirosestrategico.org”, em nome da parte autora, denominado de “Gran Cursos” ou “Gran”, sob pena de aplicação do artigo 40 do Código de Processo Penal; (iii) Determinar ao Réu a obrigação de não reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, perante o website “https://concurseirosestrategico.org” ou demais plataformas de sua responsabilidade, sob pena de multa diária; (iv) Expedido ofício aos provedores de conexão OI MOVEL S.A; VIVO S.A; NET VIRTUA (CLARO S.A); TIM CELULAR S.A; SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA; ALGAR TELECOM; BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA; SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES; e NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio “https://concurseirosestrategico.org”, para impedir a resolução DNS; (v) Expedido ofício ao provedor de aplicação GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA para determinar a imediata exclusão de todo e qualquer resultado, através de sua plataforma de busca onerosa (ferramenta AdWords e AdSense) ou busca orgânica (gratuita), que direcione o usuário para o domínio “https://concurseirosestrategico.org”; (vi) Expedido ofício ao provedor de pagamento MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA para que suspenda o funcionamento da conta referente ao pedido 2048152374, “Rateio TJ PR 2020 – Juiz (Grancurso)”, com beneficiário, Jose Franco Antunes, com CPF No 132.401.102-53. Instruiu a peça de ingresso com procuração e documentos. É o relatório que se faz necessário. Decido. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que referidos documentos demonstram, em princípio, a existência de site/domínio registrado em nome de terceiro o qual aparentemente está realizando, sem a devida autorização e de forma clandestina, a reprodução e/ou distribuição de material intelectual produzido pela autora. Nesse compasso, impende ressaltar que a Lei de Direitos Autorais (Lei no 9.610/98) aduz que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de obra literária artística ou científica e que a distribuição de obra depende de autorização prévia e expressa do autor, inteligência extraída dos artigos 28 e 29 da referida lei. Deve também ser destacado que o perigo de dano é intuitivo, pois na ausência de indícios que demonstrem a regularidade da atuação do requerido, a permanência da distribuição irregular do material produzido pela autora traz evidentes prejuízos ao patrimônio e à imagem desta, além da evidente perpetuação da conduta aparentemente ilícita, fato que não pode contar com a condescendência do ordenamento jurídico. Destaco, ainda, ser possível, nos termos do art. 19, caput, da Lei 12.965/2014 a determinação para que aplicadores de internet tornem indisponíveis o conteúdo apontado como infringente à legislação. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para: 1) Ordenar ao Réu que imediatamente suspenda a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza, através do sítio eletrônico “https://concurseirosestrategico.org” ou por qualquer outro meio, produzidos e de titularidade da autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, limitada ao máximo de R$ 500.000, 00 (quinhentos mil reais); 2) Determinar a expedição de ofícios aos Provedores de Conexão abaixo indicados, para imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio “https://concurseirosestrategico.org”, para impedir a resolução DNS (conforme orientação nos autos), devendo comprovar, em quinze dias, o atendimento da ordem: 2.1) OI MOVEL S.A., localizada no Setor Comercial Sul (SCS), s/n Quadra 02 Bloco E Parte A - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70.302-000; 2.2) VIVO S.A., localizada no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 02, Bloco C, no 206 - Acesso 226 – Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.319-901; 2.3) NET VIRTUA (CLARO S.A.), localizada no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 7, Bloco A, S/N, Loja: 1, Térreo, Loja T025 - Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.307-902; 2.4) TIM CELULAR S.A., localizada no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) Quadra 4, Lote 217 - Brasília – DF, CEP 70.610-440; 2.5) SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, situada na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial 3 - Tamboré - Santana de Parnaíba/SP - CEP 06543-900; 2.6) ALGAR TELECOM, localizada Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 01, Bloco C, Ed. Brasília Trade Center, Salas 1908 a 1913, Asa Norte, Brasília/DF - CEP 70.711-902; 2.7) BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, localizada na Rodovia CE 138, Trecho Pereiro-Divisa com RN-Km14- Estrad Carrosal, Sítio Cerrote Verde, Pereira/CE, CEP 63.460-00; 2.8) SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES, situada na Rua Prof. João Cândido, 555 - Londrina - PR, CEP: 86.010-927; 2.9) NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., situada na Avenida das Nações Unidas, no 14.171, 32o andar - Condomínio Rochaverá Corporate Towers - Crystal Tower Vila Gertrudes, São Paulo -SP, CEP 04.794-000. 3) Determinar a expedição de ofício ao Provedor de Aplicação GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 18o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.538133, a imediata exclusão de todo e qualquer resultado, através de sua plataforma de busca onerosa (ferramenta AdWords e AdSense) ou busca orgânica (gratuita), que direcione o usuário para o domínio “https://concurseirosestrategico.org”. No que se refere ao pedido de antecipação de tutela para que seja determinado ao réu que junte nestes autos as autorizações para disponibilização de todo o conteúdo ora comercializado no sítio eletrônico “https://concurseirosestrategico.org”, em nome da parte autora, denominado de “Gran Cursos” ou “Gran”, sob pena de aplicação do artigo 40 do Código de Processo Penal, INDEFIRO-O, pois se trata de matéria circunscrita ao mérito da demanda e que deve ser analisada sob o pálio do contraditório, inclusive no que concerne à eventual existência de crime de ação penal pública. Ademais, sendo as instâncias cível e criminal independentes entre si, nada impede que o autor realize diretamente a provocação do Ministério Público, titular da ação penal, conforme previsto no art. 27 do CPP. Acerca do pedido de fixação de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao réu para impedi-lo de reiterar suas condutas ilegais, voltadas para reprodução, disponibilização, comunicação e comercialização, sem autorização do titular dos direitos autorais, INDEFIRO-O, porquanto tal pleito também versa sobre questão de caráter meritório e, em juízo preliminar, não é possível aferir, de maneira absolutamente inafastável, a ilicitude da conduta do réu, mas apenas verificar a existência dos seus indícios. Ademais, o art. 497 do CPC preconiza que a tutela específica será concedida “se procedente o pedido”, o que reafirma a necessidade de apreciação do mérito da demanda. Sem prejuízo do exposto, ressalto que já houve a concessão do pedido de fixação de multa diária em caso de descumprimento, conforme “item 1” da presente decisão. Por fim, no que diz respeito ao pedido para determinar ao Provedor de Pagamento MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA que suspenda o funcionamento da conta referente ao pedido 2048152374, “Rateio TJ PR 2020 – Juiz (Grancurso)”, com beneficiário, Jose Franco Antunes, com CPF No 132.401.102-53, INDEFIRO-O, porquanto não há urgência na medida, considerando que as tutelas já deferidas impedirão novas aquisições e eventual prejuízo material ficará para liquidação da sentença, conforme, inclusive, expressamente requerido pelo autor. Cumpra-se imediatamente a presente decisão, a contar da efetiva intimação de cada ré, independentemente da juntada do mandado aos autos. Dou à presente decisão força de mandado. CITE-SE E INTIME-SE O RÉU POR MEIO DE AR. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detem a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Expeça-se mandado de citação. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta ao Bacen, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se o autor para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta aos sistemas disponibilizados pelo Eg. TJDFT, para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se o autor para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: 1) Indicar o endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais, conforme preconiza o art. 319, II, do CPC, devendo estar cientes de que: 1.1) A 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; 1.2) A 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; 1.3) As dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório 9a Vara Cível de Brasília; 1.4) Caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço fornecido anteriormente; 1.5) Deverão atestar o recebimento do correio eletrônico de intimação pessoal enviado por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do 5o dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; 1.6) O TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; 2) Especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: 2.1) Comunico às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública, alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente.” Note-se que a agravante, apesar de devidamente intimada, não recorreu da decisão supracitada. Por meio da petição de ID 104163063, de 24/9/2020, a agravante narrou o descumprimento da decisão judicial e reiterou todos os pedidos de tutela de urgência já analisados, inclusive o de “determinar ao provedor de pagamento MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., com endereço na Avenida das Nações Unidas, 3003, Parte E, Bonfim, Osasco/SP, CEP: 06233-903, para que suspenda o funcionamento da conta referente ao documento no: 9730899964, “BRB (Analista de Tecnologia da Informação) - Pacote 2021 (PósEdital)”, como beneficiário final JOSÉ FRANCO ANTUNES (CPF: 132.401.102-53), em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, com o bloqueio dos valores em seu domínio e apresentação do histórico dos pedidos, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo;” Com isto, foi proferida a decisão agravada (ID 105780980) que deferiu o pedido e estendeu os efeitos da tutela de urgência concedida por meio da decisão de ID 80137273 para: “1) Ordenar ao Réu que imediatamente suspenda a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza, através do sítio eletrônico “https://rateiodcursos.com/.” ou por qualquer outro meio, produzidos e de titularidade da autora, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia, limitada ao máximo de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais); 2) Determinar a expedição de ofícios aos Provedores de Conexão abaixo indicados, para imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio “https://rateiodcursos.com/.”, para impedir a resolução DNS (conforme orientação nos autos), devendo comprovar, em quinze dias, o atendimento da ordem: 2.1) OI MOVEL S.A., localizada no Setor Comercial Sul (SCS), s/n Quadra 02 Bloco E Parte A - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70.302-000; 2.2) VIVO S.A., localizada no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 02, Bloco C, no 206 - Acesso 226 – Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.319-901; 2.3) NET VIRTUA (CLARO S.A.), localizada no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 7, Bloco A, S/N, Loja: 1, Térreo, Loja T025 - Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.307-902; 2.4) TIM CELULAR S.A., localizada no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) Quadra 4, Lote 217 - Brasília – DF, CEP 70.610-440; 2.5) SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, situada na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial 3 - Tamboré - Santana de Parnaíba/SP - CEP 06543-900; 2.6) ALGAR TELECOM, localizada Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 01, Bloco C, Ed. Brasília Trade Center, Salas 1908 a 1913, Asa Norte, Brasília/DF - CEP 70.711-902; 2.7) BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, localizada na Rodovia CE 138, Trecho Pereiro-Divisa com RN-Km14- Estrad Carrosal, Sítio Cerrote Verde, Pereira/CE, CEP 63.460-00; 2.8) SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES, situada na Rua Prof. João Cândido, 555 - Londrina - PR, CEP: 86.010-927; 2.9) NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., situada na Avenida das Nações Unidas, no 14.171, 32o andar - Condomínio Rochaverá Corporate Towers - Crystal Tower Vila Gertrudes, São Paulo -SP, CEP 04.794-000. 3) Determinar a expedição de ofício ao Provedor de Aplicação GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 18o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.538133, a imediata exclusão de todo e qualquer resultado, através de sua plataforma de busca onerosa (ferramenta AdWords e AdSense) ou busca orgânica (gratuita), que direcione o usuário para o domínio “https://rateiodcursos.com/.” Por fim, defiro pedido de de intimação pessoal do requerido, a fim de que entre em contato com a Defensoria Pública por meio do telefone funcional n. 9359-0020 ou e-mail funcional andrea.cojorian@defensoria.df.gov.br.” O agravante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 106409011, que esclareceu que anteriormente o “juízo indeferiu pedido de expedição de ofício ao provedor de pagamento Mercado Pago determinando a suspensão da conta do requerido”. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que a agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado as decisões anteriormente proferidas serem atingidas pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator